Tribunal: CARF
Processo: 16692.721406/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721406/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.789 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/08/2012, 14/11/2012, 07/06/2013, 13/11/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação da Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE. § 17, ARTIGO 74, LEI No 9.430/96.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
FATO
TÍPICO.
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
REGULAMENTAR.
O fato típico ensejador do lançamento da multa regulamentar, vinculado à
Declaração de Compensação (Dcomp), é a sua não homologação pela
Autoridade Administrativa competente.
JUROS DE MORA. PAGAMENTO A DESTEMPO. EXIGÊNCIA.
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário vencido, pago a
destempo, está prevista em lei, inexistindo amparo legal para sua dispensa e/ ou
adiamento, independentemente do motivo do não pagamento tempestivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/08/2012, 14/11/2012, 07/06/2013, 13/11/2013
MULTA ISOLADA. DCOMP NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa isolada,
decorrente da não homologação da Dcomp, é de 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte ao da transmissão da
declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721406/2017-75
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721406/2017-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente
convocado), que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento da Multa
Regulamentar Isolada, decorrente da não homologação das Declarações de Compensação
(Dcomp), objeto do processo administrativo no 10880.945284/2013-83 já definitivamente
julgado na instância administrativa.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando, em síntese,
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 que o fundamentou; alegou ainda
ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da violação
ao princípio do não confisco.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, conforme Acórdão
no 10-69.656, às fls. 90/95, sob os argumentos de que, na esfera administrativa, é vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei vigente e que não houve ofensa àqueles
princípios.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja cancelado lançamento da multa, alegando, em síntese: 1)
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, sob os argumentos de: 1.a) afronta
ao direito de petição por infringir o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal
(CF) de 1988; 1.b) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, 1.c)
violação ao princípio do não confisco; 2) a não ocorrência do fato típico ensejador da multa
aplicada; 3) a decadência parcial do direito de a Fazenda Nacional exigir o crédito tributário
lançado e exigido; e, 4) a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o crédito
tributário em discussão antes do trânsito em julgado (decisão administrativa definitiva) no
processo no 10880.945284/2013-83 (Dcomps).
Em síntese, é o relatório.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721406/2017-75

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação da compensação de
débitos tributários vencidos, objetos das Dcomp discutidas no processo administrativo no
10880.945284/2013-83, com decisão administrativa definitiva parcialmente favorável à
recorrente.
No processo das Dcomp, a decisão definitiva foi parcialmente favorável à
recorrente, pelo fato de parte do crédito financeiro declarado/compensado ter sido considerado
líquido e certo, sendo suficiente para homologar em parte apenas uma das declarações.
O lançamento em discussão corresponde à multa regulamentar isolada, no valor
de 50,0 % dos débitos tributários cuja compensação não foi homologada, e teve como
fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, vigente na data dos fatos geradores, que assim
dispunha:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No recurso voluntário, o contribuinte suscitou as seguintes matérias: 1)
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 sob os argumentos de: 1.a) afronta
ao direito de petição por infringir o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal
(CF) de 1988; 1.b) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, 1.c)
violação ao princípio do não confisco; e, 2) a não ocorrência do fato típico ensejador da multa
aplicada; 3) a decadência parcial do crédito exigido; e, 4) a impossibilidade de incidência de
juros de mora sobre o crédito tributário em discussão antes do trânsito em julgado (decisão
administrativa definitiva) no processo no 10880.945284/2013-83 (Dcomps).
1) Inconstitucionalidade
A análise e julgamento de inconstitucionalidade de lei, suscitados na esfera
administrativa, constitui matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula 2 que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, por força do disposto no artigo 72 do RICARF, adoto, para o
presente caso, esta súmula.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721406/2017-75

2) não ocorrência do fato típico ensejador da multa aplicada
Conforme demonstrado no Auto de Infração, mais especificamente na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento da multa regulamentar teve como fundamento o
§ 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, citados e transcritos anteriormente.
Segundo aquele dispositivo legal, o fato ensejador da multa regulamentar foi a
não homologação das Dcomp transmitidas nas quais o contribuinte informou compensações de
débitos tributários vencidos, de sua responsabilidade, com crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional incerto e ilíquido, ou seja, inexistente.
Assim, não há que se falar na não ocorrência do fato típico que ensejou o
lançamento da multa regulamentar.
3) decadência
O CTN assim dispõe quanto à constituição de crédito tributário:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O fato gerador da multa exigida pela não homologação de compensação de
Dcomp transmitida pelo contribuinte ocorre na data da sua transmissão, quando, de fato, foi
efetuada a compensação do débito pelo contribuinte.
No presente caso, o fato gerador mais antigo ocorreu com a transmissão da
Dcomp em 24/08/2012.
A contagem do prazo de 5 (cinco) anos de que a Fazenda Nacional dispunha para
constituir o crédito tributário correspondente à multa regulamentar, objeto da Dcomp transmitida
naquela data, nos termos do inciso I do art. 173, citados e transcritos, iniciou-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, da data da
sua transmissão em 24/08/2012.
Conforme já informado e reconhecido pela própria recorrente, a Dcomp mais
antiga foi transmitida em 24/08/2012; assim, a contagem do prazo quinquenal se iniciou em
02/01/2013, expirando o prazo limite em 02/01/2018.
No presente caso, o contribuinte foi intimado da constituição do lançamento em
23/10/2017, conforme prova o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem às fls. 39 e também
da impugnação do lançamento às fls. 46.
Ressaltamos que o disposto no § 4o do art. 150, do CTN, que prevê a contagem do
prazo decadencial, a partir da data do respectivo fato gerador, somente se aplica a tributos
sujeitos a lançamentos por homologação, quando o contribuinte antecipa pagamentos por conta
do tributo devido, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
973.733/SC, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, cuja ementa assim
dispôs:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721406/2017-75

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008. AgRg nos EREsp 216.755/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP.
Rel. Ministro Luís Fux, julgado em 13.12.2004, J 28.02.2005).
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, a decisão do STJ
deve ser aplicada ao presente caso, contando-se o prazo quinquenal decadencial nos termos do
inciso I do art. 173 do CTN, afastando a decadência em relação a todas as Dcomp.
4) impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o crédito tributário antes
da decisão definitiva no processo administrativo no 10880.945284/2013-83.
O CTN assim dispõe quanto à cobrança de juros de mora sobre crédito tributário
vencido e não pago tempestivamente:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Já a Lei no 9.430/96, estabelece:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Consoante estes diplomas legais, os juros de mora incidentes sobre o crédito
tributário vencido e não pago no vencimento são devidos independentemente de quaisquer
motivos que levaram à mora, inexistindo amparo legal para o adiamento de sua exigência.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
ressaltando, contudo, que, na liquidação do crédito tributário mantido, deverá ser levada em
consideração a decisão definitiva no processo administrativo no 10880.945284/2013-83 que
tratou das Dcomp que deram origem a multa em discussão.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721406/2017-75

Fl. 338
DF CARF MF
Original